Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TERRENO DESOCUPADO SITUADO EM CONDOMÍNIO EM REGULARIZAÇÃO. RECOMENDAÇÃO DE NÃO DESTINAÇÃO HABITACIONAL. INFORMAÇÃO OMITIDA DOS ADQUIRENTES. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela alienante e pelo corretor de imóveis contra o acórdão, que deu parcial provimento à apelação interposta pelos adquirentes, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória c/c restituição de quantia paga, para decretar a nulidade da promessa de compra e venda por instrumento particular e a cessão de direitos possessórios do terreno firmada por escritura pública e condenar a alienante e o corretor, solidariamente, à restituição do preço integralmente pago com correção monetária e juros legais de mora e julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, são discutidas omissões, contradições e falta de fundamentação do acórdão no tocante à ciência dos adquirentes de que o terreno irregular sem registro imobiliário estava situado em condomínio em regularização e de que eles assumiram o risco na realização do negócio e à ausência de solidariedade entre a alienante e o corretor de imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não se verifica omissão, no acórdão, a respeito do reconhecimento de que as partes, por livre manifestação de vontade, celebraram o negócio jurídico, e que foi intencionalmente omitido aos adquirentes, pela alienante, e pelo corretor de imóveis, que o terreno irregular em condomínio em regularização não era passível de uso residencial.
5. Não existe contradição na consideração da atuação do corretor de imóveis como preposto da alienante e na condenação solidária de ambos à restituição aos adquirentes do preço integral, tendo em vista que foi demonstrado, na fundamentação, que o corretor e a alienante inequivocamente tinham conhecimento da recomendação de não destinação do imóvel para uso residencial no processo administrativo de regularização do imóvel e, mesmo assim, o corretor afirmou para os adquirentes que não havia empecilho para a conclusão do negócio, atuando apenas no interesse da alienante, ignorando o dos adquirentes, que lhe afirmaram que a intenção era de adquirir o terreno para fins residenciais.
6. Não é omisso o acórdão que não examinou petição apresentada em período de julgamento virtual da apelação, em que nenhum fato novo veiculou, senão reprodução de argumentos da alienante sobre o terreno ser irregular e estar situado em condomínio em regularização e os adquirentes estarem cientes e terem assumido o risco com a conclusão do negócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada aos embargantes em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há erro, omissão ou contradição, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa